Tribunal: TJES
Processo: 5000871-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-09-21

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Juízo
a quo
proferiu a decisão de Id nº 2105182 (evento nº 20), que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao esposo da executada, uma vez que ele não participou do processo de conhecimento, “d
e modo que não pode ser surpreendido, já na fase de cumprimento de sentença, com a restrição de seus bens, sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa
”.

2.
Em que pese o proveito do casal no uso do aludido imóvel, a autora somente buscou a inclusão do cônjuge da demandada já em fase de cumprimento de sentença. Não buscou a inclusão no polo passivo durante o processo de conhecimento, ocasião em que o mesmo poderia ter as chances de manifestação e ampla defesa, ínsitas ao devido processo legal.

3
.
“Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens
”
(STJ, REsp n. 1.869.720/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021.)

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000871-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA CARVALHO MORAES
AGRAVADO: JANAINA ALEGNA MADALON
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por

SANDRA CARVALHO MORAES
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
(Id nº 2105182, integrada pela decisão de Id nº 2105186), que, em sede de “
Cumprimento de sentença
”, promovida em face de
JANAINA ALEGNA MADALON
, indeferiu o redirecionamento da execução em desfavor do cônjuge da executada, Sr. Wander Paiva dos Santos, a fim de alcançar os bens dele e da empresa por ele constituída (Villamare Serviços Náuticos EIRELI), após o processamento da desconsideração da personalidade jurídica inversa.

Decisão de id nº 2281663, indeferindo o pedido liminar recursal.

A agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id nº 2741265.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por

SANDRA CARVALHO MORAES
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
(Id nº 2105182, integrada pela decisão de Id nº 2105186), que, em sede de “
Cumprimento de sentença
”, promovida em face de
JANAINA ALEGNA MADALON
, indeferiu o redirecionamento da execução em desfavor do cônjuge da executada, Sr. Wander Paiva dos Santos, a fim de alcançar os bens dele e da empresa por ele constituída (Villamare Serviços Náuticos EIRELI), após o processamento da desconsideração da personalidade jurídica inversa.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Depreende-se da narrativa da exordial, que a autora,
SANDRA CARVALHO MORAES
, ora parte agravante, em 02/06/2015, celebrou com a requerida,
JANAINA ALEGNA MADALON
, contrato de locação para fins residenciais do imóvel sito na Rua Francisco Segóvia, nº 76 (ou 212), Fradinhos, Vitória. Foi pactuado o prazo de duração de 36 (trinta e seis) meses e aluguel mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Contudo, afirma que, a partir de janeiro de 2017, a requerida e seu esposo Wander Paiva dos Santos tornaram-se inadimplentes.

Ao tentar receber o aluguel, no dia 05/03/2017, o marido da requerida entregou uma nota promissória como pagamento. E, no dia 08/03/2017, o mesmo solicitou que a requerente comparecesse ao imóvel de sua propriedade para que fosse realizada nova negociação da locação, já que as notas promissórias nada garantiram. Nessa ocasião, sustenta a requerente, ora agravante, que a requerida e seu marido informaram que não possuíam recursos para realizar o pagamento, sucedendo, portanto, à informação do marido da requerente acerca da necessidade de desocupação do imóvel, o que foi sucedida por ato violento do esposo da ré (boletim unificado no Id nº 2105101).

Alega que, ao proceder por buscas no sistema TJES, descobriu-se que a requerida
Janaina Alegna Madalon
e seu esposo
Wander Paiva dos Santos
respondem a diversos processos de despejo e cobrança, demonstrando que ambos são devedores contumazes.

A inicial foi aditada pela autora, ante a perda do objeto em relação à medida de despejo, tendo em vista a desocupação do imóvel pela requerida (Id nº 2105106).

Seguido o
iter
procedimental, o Juízo
a quo
proferiu a sentença (Id nº 2105112, evento nº 14), que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para:
(i)
declarar rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes e condenou a demandada ao pagamento dos alugueis e encargos no valor de R$ 11.484,10 (onze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e dez centavos), acrescidos de juros e correção monetária incidentes a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida;
(ii)
condenar a demandada ao pagamento de multa arbitrada em 01 (um) aluguel mensal e R$ 1.121,50 (um mil, cento e vinte e um reais e cinquenta centavos), inerente ao material gasto na restauração e pintura do imóvel, com juros e atualização monetária a partir do seu efetivo desembolso;
(iii)
condenar a demandada ao pagamento da energia elétrica dos meses de janeiro a março, que totalizam a monta de R$ 1.150,89 (um mil, cento e cinquenta reais e oitenta e nove centavos), com juros e atualização monetária a partir do seu efetivo desembolso.

A autora
SANDRA CARVALHO MORAES
iniciou o procedimento de cumprimento de sentença. Diante da inércia da executada, a exequente requereu (Id nº 2105170, evento nº 17) o bloqueio dos valores via SISBAJUD e o redirecionamento da execução ao marido da executada, o Sr. Wander Paiva dos Santos, com quem é casada no regime de comunhão parcial de bens, para que este direcione até 50% (cinquenta por cento) do seu capital para a exequente.

Por meio da decisão de Id nº 2105172, o Juízo
a quo
deferiu a pesquisa no sistema SISBAJUD em nome apenas da executada.

A pesquisa de localização de bens em nome da executada restou infrutífera, razão pela qual a exequente reiterou o pedido de redirecionamento da execução ao esposo da executada, bem como a desconsideração da personalidade jurídica inversa da empresa Villamare Serviços Nauticos Eireli, de propriedade de Wander Paiva dos Santos.

O Juízo
a quo
proferiu a decisão de Id nº 2105182 (evento nº 20), que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao esposo da executada (Wander Paiva dos Santos), uma vez que ele não participou do processo de conhecimento, “d
e modo que não pode ser surpreendido, já na fase de cumprimento de sentença, com a restrição de seus bens, sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa
”.

Dessa decisão, a exequente opôs embargos de declaração, que, por meio da decisão de Id nº 2105186 (evento nº 22) foi negado provimento.

Irresignada, a exequente
SANDRA CARVALHO MORAES
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que:
a)
o imóvel locado pela executada
Janaina Alegna Madalon
foi revertido em proveito da família, servindo de moradia também para Wander Paiva dos Santos;
b)
Wander constituiu sociedade individual em 09/08/2019, inaugurando a empresa Villamare com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
c
)
a executada e o esposo figuram em demais demandas judiciais como litisconsortes passivos em outras ações de cobrança/despejo, sendo devedores contumazes;
d
)
há evidências de que Janaina e Wander possuem vida confortável, próspera e festiva.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais, nos limites da devolutividade.

No presente caso,
o contrato de locação (Id nº 2105099) foi celebrado entre Sandra Carvalho Moraes
(agravante)
e Janaina Alegna Madalon
(agravada)
.

O Código de Processo Civil de 2015 é expresso ao estabelecer que a execução somente pode ser promovida contra o devedor reconhecido no título executivo,
in verbis
:

Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

Assim, sendo contratual a relação existente entre as partes, tão somente o devedor, conforme previsto no contrato, é que pode ser sujeito passivo na execução, e, por isso, inadmissível a inclusão de terceiro estranho à relação contratual, somente em razão de sua condição de cônjuge da devedora.

O art. 265, do Código Civil é explícito ao dispor que: “
Art. 265.
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes
.”

O ordenamento jurídico, contudo, prevê hipótese de solidariedade entre cônjuges, quando as dívidas foram contraídas em benefício da sociedade conjugal, na forma dos arts. 1.643 e 1.644, a saber:

Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro:

I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica;

II - obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir.

Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges.

In casu, o imóvel objeto da locação teve fins residenciais, conforme Cláusula Quinta, item 2: “
O imóvel objeto desta locação destina-se exclusivamente a
uso residencial
, não podendo sua destinação ser mudada sem o consentimento expresso do locador
”. (grifei)

No entanto, em que pese o proveito do casal no uso do aludido imóvel, a autora somente buscou a inclusão do cônjuge da demandada
já em fase de cumprimento de sentença
. Não buscou a inclusão no polo passivo durante o processo de conhecimento, ocasião em que o mesmo poderia ter as chances de manifestação e ampla defesa, ínsitas ao devido processo legal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de não se admitir a constrição de bens de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens.

3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa.

4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio.

5. Recurso especial não provido.

(
STJ
, REsp n. 1.869.720/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021.)

Assim, perfilho o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
, no sentido de que a inclusão do cônjuge da executada, já em cumprimento de sentença, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por

SANDRA CARVALHO MORAES
, e, no tocante ao mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão objurgada (Id nº 2105182, integrada pela decisão de Id nº 2105186).

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO -
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
(Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS -
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
(Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Juízo
a quo
proferiu a decisão de Id nº 2105182 (evento nº 20), que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao esposo da executada, uma vez que ele não participou do processo de conhecimento, “d
e modo que não pode ser surpreendido, já na fase de cumprimento de sentença, com a restrição de seus bens, sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa
”.

2.
Em que pese o proveito do casal no uso do aludido imóvel, a autora somente buscou a inclusão do cônjuge da demandada já em fase de cumprimento de sentença. Não buscou a inclusão no polo passivo durante o processo de conhecimento, ocasião em que o mesmo poderia ter as chances de manifestação e ampla defesa, ínsitas ao devido processo legal.

3
.
“Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens
”
(STJ, REsp n. 1.869.720/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021.)

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.